Tribunal: TJBA
Processo: 8038462-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038462-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINEIDE ALVES DE SOUZA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça à impetrante e indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objeto é o restabelecimento do valor do salário base percebido até fevereiro de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, apta a justificar a concessão da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi infirmada por elementos probatórios, sendo cabível a concessão integral da gratuidade da justiça, conforme art. 98 e seguintes do CPC. 2. A alteração na composição remuneratória da impetrante não implicou redução do valor global percebido, mas apenas desmembramento de parcelas, mantendo-se o montante bruto de R$ 2.257,04. 3. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração, desde que respeitado o valor nominal global. 4. A decisão agravada indeferiu a liminar com base no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009, dispositivo declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4296/DF, não havendo óbice legal à concessão da medida. 5. Não se verifica, neste estágio processual, a presença dos requisitos cumulativos para o deferimento da liminar, pois não houve redução efetiva da remuneração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige apenas a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio. 2. A alteração na composição da remuneração do servidor público não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que mantido o valor global. 3. A vedação legal à concessão de liminar em mandado de segurança, prevista no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009, é inconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, inc. XXXV e XXXVI; art. 37, inc. XV. CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.015, I. Lei 12.016/2009, arts. 7º, § 1º e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.06.2021. STF, RE nº 563965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.02.2009. STF, ADI nº 3738/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25.10.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.05.2023. TJ-BA, AI nº 8026660-74.2023.8.05.0000, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.12.2023. TJ-BA, AI nº 8040548-13.2023.8.05.0000, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 27.11.2023. TJ-BA, AI nº 8040554-20.2023.8.05.0000, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8038462-69.2023.8.05.0000, tendo como Agravante MARINEIDE ALVES DE SOUZA e Agravado o MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR